Tribunal: STF
Processo: AO 238
Classe: AO
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-02-15
Data de publicação: 1995-02-15

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA.
           EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DA MAIORIA DOS MEMBROS DE TRIBUNAL
REGIONAL, SUSCITADA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, DE CARÁTER
DISCIPLINAR.
           NÃO COMPETE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MAS, SIM, AO
PRÓPRIO TRIBUNAL, PERANTE O QUAL TEM CURSO PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO, DE CARÁTER DISCIPLINAR, EXAMINAR "EXCEÇÃO DE
SUSPEIÇÃO" DA MAIORIA DE SEUS MEMBROS, NELE INCIDENTALMENTE
SUSCITADA..          A DECISÃO DO TRIBUNAL, A RESPEITO DESSA QUESTÃO,
FICA      SUJEITA AO CONTROLE JURISDICIONAL, PELA VIA ADEQUADA, SE
HOUVER LESÃO OU AMEAÇA A DIREITO.
           INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 102, I, "N", 93, VIII, E 5.,
XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
           QUESTÃO DE ORDEM QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RESOLVE,
DEVOLVENDO OS AUTOS DA "EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO" AO TRIBUNAL DE ORIGEM,
COMPETENTE PARA DECIDIR A RESPEITO.